Tribunal: TJDFT
Processo: 0742475-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de guarda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores. Os agravantes sustentam não possuir condições de arcar com os custos processuais, especialmente com os honorários de estudo psicossocial, sem prejuízo da subsistência própria e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram a hipossuficiência econômica necessária para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é um benefício concedido àqueles que demonstrem insuficiência de recursos para custear as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e familiar, conforme preceitua o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente quem aufere renda mensal de até cinco salários-mínimos, serve como parâmetro objetivo e razoável para a análise da hipossuficiência econômica, sendo amplamente reconhecida pela jurisprudência.
5. Os documentos apresentados pelas agravantes comprovam rendimentos brutos compatíveis com o critério estabelecido pela referida Resolução, além de evidências de que o pagamento dos honorários periciais comprometeria o sustento familiar.
6. A jurisprudência deste egrégio Tribunal reafirma que a presunção de pobreza pode ser relativizada mediante prova em contrário, mas no caso em análise não foram apresentadas evidências que infirmassem as alegações dos agravantes.
7. Constatada a insuficiência de recursos, revela-se necessária a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649088, 07015727520228079000, Rel. MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 1/12/2022, DJE 9/2/2023.
(lp)